Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO COMUM COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DA VONTADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. TEMA 1.085, STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Via de regra, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, competindo ao órgão julgador analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar adequado juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, o princípio da obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
2. Não obstante o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela validade do desconto feito na conta corrente do mutuário sem limitação de qualquer percentual diante da existência de contrato entre o correntista e a instituição financeira (Tema 1.085), o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing.
3. Na hipótese, após os descontos em conta-corrente, não sobram recursos suficientes ao agravante para a manutenção das despesas básicas, razão pela qual delimitar os descontos realizados na conta-corrente do autor/agravante cuida-se de garantir o mínimo de dignidade para a subsistência, ao mesmo tempo em que garante o adimplemento gradual das dívidas contraídas, sem maiores prejuízos aos bancos réus/agravados.
4. Recurso conhecido e provido.